Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas se a condenação está lastreada em prova robusta, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de reconhecimento pessoal do réu em Juízo pode ser suprida por provas outras quando o conjunto probatório é forte, coeso e harmônico a indicar o réu como sendo o autor dos fatos descritos na exordial.

3. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial importância e pode embasar a condenação, máxime quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

4. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.

5. Apelação conhecida e não provida.